Tribunal: TJSP
Processo: 1064085-03.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Ordinária de cunho declaratório e para inclusão de regime de bens de casamento perante o Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Primeiro Subdistrito Sé/São Paulo. Sentença de improcedência reformada. Procedimento para retificação, restauração ou suprimento do registro civil. Art. 109 da Lei 6.015/1973. Esclarecimento prestados pelo Consulado Geral

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Ordinária de cunho declaratório e para inclusão de regime de bens de casamento perante o Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Primeiro Subdistrito Sé/São Paulo. Sentença de improcedência reformada. Procedimento para retificação, restauração ou suprimento do registro civil. Art. 109 da Lei 6.015/1973. Esclarecimento prestados pelo Consulado Geral do Brasil de Atlanta no sentido de que a legislação do Estado da Georgia não exige eleição de regime de bens. Hipótese concreta que versa sobre suprimento do registro. Procedimento de jurisdição voluntária sui generis. Regime de bens que deve observar a regra do atual domicílio do casal, ante a inexistência de divergência entre os cônjuges. Lex Domicili. Questão deve ser dirimida à luz da Lei 6.515/1977 introduzida pela E.C. 09/1977. Regime legal e eleito pelos Apelantes que é mais protetivo aos terceiros de boa-fé ante a maior solidariedade nas obrigações. Recurso Provido.